Tribunal: TCU
Processo: 017.910/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8705/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.910/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilton Soares Machado (XXX.975.976-XX); Dacielle Antunes Santos (XXX.371.816-XX); Guilherme dos Santos Cruz (XXX.419.706-XX); Kelly da Costa Braganca (XXX.046.596-XX); Marina Sales de Oliveira (XXX.572.336-XX); Mateus Vitor de Souza (XXX.875.396-XX); Richard Willian Rodrigues (XXX.504.336-XX); Rosemeire Silva de Oliveira (XXX.961.656-XX); Solange da Paz Fernandes (XXX.061.356-XX); Sonia Regina Melo Vasta (XXX.686.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.